Tribunal: TJSP
Processo: 2048016-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Decisão que não acolheu os pedidos da agravante para a concessão das prerrogativas da Fazenda Pública e de gratuidade em ação de cobrança, preliminares opostas pela agravante – Insurgência que não merece ser conhecida – Agravante que, devidamente intimada, deixou de recolher os valores correspondentes à despesa postal para intimação pessoal do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Decisão que não acolheu os pedidos da agravante para a concessão das prerrogativas da Fazenda Pública e de gratuidade em ação de cobrança, preliminares opostas pela agravante – Insurgência que não merece ser conhecida – Agravante que, devidamente intimada, deixou de recolher os valores correspondentes à despesa postal para intimação pessoal do representante judicial do agravado – Deserção configurada – Art. 1.007, § 2o, do CPC – Julgamento prejudicado – Precedentes – Recurso não conhecido.